Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737565-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPF NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA AGRAVADO: RUYTER GLEIDSON ANDRADE CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GPF NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA (autora) em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis c/c pedido liminar de despejo (Processo no 0718631-26.2021.8.07.0007) proposta pela agravante em desfavor de RUYTER GLEIDSON ANDRADE CORDEIRO (réu), indeferiu a tutela provisória de urgência, visando a determinação de desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo (ID 106657100, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 30937788), a agravante narra ter firmado com o agravado contrato de locação, por prazo determinado, de quatro boxes, no valor total mensal de R$3.800,00. Sustenta que, desde maio de 2021, o agravado está inadimplente com os pagamentos. Discorre que, diversamente do que afirmou a decisão recorrida, foi providenciada a notificação do agravado, tanto de forma verbal, quanto por meio de notificação escrita enviada pelo 1o Ofício de Registros de Títulos e Documentos, cujo recebimento foi recusado pelo agravado. Diz que seu direito de cobrança dos aluguéis inadimplidos e de rescisão do contrato por descumprimento das obrigações contratuais está respaldo pelos artigos 9o e 23, da Lei no 8.245/91, além do artigo 62, da Lei no 12.112/2009. Salienta que, sensibilizada com as dificuldades enfrentadas pelo agravado em razão da pandemia e dos períodos de lockdown, concedeu descontos nos valores dos aluguéis relativos aos meses de abril, maio, junho e julho do corrente ano, o que, no entanto, não seria justificativa para indeferir a liminar requerida. Argumenta que a tutela de urgência pretendida deve ser deferida, com fundamento nos artigos 9o, incisos II e III, 59, § 1o, incisos VIII e IX, e 37, todos da Lei no 8.245/91, uma vez que o contrato foi firmado sem garantias. Alega que, inexistindo garantia contratual, pode ser autorizado o caucionamento da própria dívida, conforme precedentes deste TJDFT. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar de despejo do réu, no prazo de 15 dias. Pede, ainda, a substituição da caução em dinheiro pelo crédito dos próprios aluguéis devidos, a fim de que seja concedida a liminar de despejo do imóvel, além de evitar mais oneração à agravante, ou alternativamente, que seja deferido o deposito caução no valor de apenas um mês de aluguel, em razão da agravante se encontrar em dificuldades econômicas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada, para que seja reformada em definitivo a decisão impugnada. Preparo comprovado (IDs 30937793 e 30937794). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida. A agravante alega ter constituído em mora o agravado, por meio verbal e por notificação enviada por meio do 1o Ofício de Registros de Títulos e Documentos. Contudo, compulsando os autos de origem, verifica-se que a referida notificação foi juntada aos autos após a apreciação da liminar e não possui qualquer informação do cartório sobre o recebimento ou a recusa de recebimento do documento. Outrossim, a agravante não demonstrou a tentativa de constituição em mora do agravado por outros meios. No que diz respeito à exigência da caução, a Lei no 8.245/91 dispõe: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (...) (g.n.) Desse modo, inexistindo garantia contratual e ante a expressa previsão legal, a caução é requisito para a concessão do pedido. Logo, como ressaltou o juízo a quo, é prudente aguardar-se o contraditório, inclusive para se apurar em que condições e termos foi realizado o acordo para desconto nos aluguéis. Nesse ponto, cabe registrar que a citação do réu, ora agravado, já foi efetivada, conforme mandado de citação cumprido já juntado aos autos principais (ID 109574428, do processo originário). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator